Tribunal: STF
Processo: HC 222513
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL E ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 771.719, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade, o que, contudo, não configura a hipótese ora sob análise, uma vez que a medida mais rigorosa foi imposta em razão das peculiaridades do caso concreto, haja vista a reiteração do agravante no cometimento de atos infracionais e a grande quantidade de drogas apreendida (mais de 500 quilogramas de maconha). 



    3. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que foi imposta ao paciente medida socioeducativa de internação, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 180 do Código Penal. Foram apreendidos “620 (seiscentos e vinte) tijolos de maconha, pesando, aproximadamente 504,00 kg (quinhentos e quatro quilogramas)”.



    Em habeas corpus veiculado no tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.



    Ato contínuo, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Contra esse decisum, a defesa ainda interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão do direito de recorrer em liberdade.



    Aduz que o paciente “possui todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória/assistida”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, QUE NO MÉRITO, em conformidade com os artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 319, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal e Lei 12.403/2011, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE tendo em vista que foi mantido a Internação pelo MM Juiz da Vara Única de Iepê – SP., na sentença prolatada, PARA QUE O MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE ASSISTIDA, devendo REVOGAR O MANDADO DE INTENAÇÃO DO PACIENTE, ESTENDENDO O MESMO DIREITO CONCEDIDO AO ADOLESCENTE ADRYAN FELIPE LEMOS DA SILVA, NO JULGAMENTO DA LIMINAR DO HC 2214545-91.2022.8.26.0000-TJ-SP, devendo REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de justa causa para NÃO CONCEDER O DIREITO DE O PACIENTE APELAR DA SENTENÇA EM LIBERDADE ASSISTIDA, POR NÃO TER TRANSITADO EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, e também não ter motivo para executar provisoriamente a pena do paciente, e, levando em conta ainda que É primário, e possui o direito de uma penalidade diversa da internação, o que deve ser modificado no recurso de apelação e, também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de razões aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a qual deve ser integralmente mantida. 



    Com efeito, não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. 



    No presente caso, contudo, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da ordem. 



    Como antes relatado, foi decretada a internação provisória do paciente pela suposta prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 



    A defesa impetrou, então, writ perante o Tribunal de origem, tendo o Desembargador Relator indeferido a liminar com base nos seguintes fundamentos (eSTJ fl. 277):



    [...]



    Da leitura do citado trecho da decisão impugnada, não verifiquei ilegalidade em relação à decretação da internação provisória do agravante, imposta em razão das peculiaridades e das circunstâncias do caso concreto, haja vista a reiteração no cometimento de atos infracionais e a grande quantidade de entorpecente apreendido. 



    Desse modo, inviável, no presente caso, acolher-se a pretensão deduzida, não se revelando, assim, possível superar o óbice imposto pela Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. [...]”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal)”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente